Tribunal: STF
Processo: ARE 1244208
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso, sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência da Súmula 279/STF.
    O embargante alega que há omissão na decisão embargada quanto à fixação dos honorários recursais, tendo em vista que não houve fixação de honorários pelo juízo de origem, restando inócua a majoração efeutada.
    Decido.
    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.
    Com efeito, a decisão embargada foi clara ao condicionar a majoração da verba honorária à fixação de honorários pelas instâncias de origem.
    Lê-se no julgado embargado:
    “Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”.
    Desse modo, não tendo havido fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, não há falar em majoração, pois não existe valor a ser majorado. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente